Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0715729-05.2023.8.07.0016, em tramitação no 3° Juizado Especial da Fazenda pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DF fornecesse transporte para sessões de hemodiálise.
2. A agravante alegou que é portadora de doença renal crônica e não tem condições de utilizar o transporte público, em razão de sua idade avançada e de elevado risco de quedas decorrentes das comorbidades que lhe acometem. Sustentou que necessita de transporte para fazer o tratamento e que não dispõe de recursos financeiros para custeio do translado. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada no sentido de compelir o Distrito Federal a disponibilizar o transporte adequado para o tratamento de hemodiálise da agravante.
3. Foram apresentadas contrarrazões (ID 45469242).
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
5. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
6. No caso, restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte à agravante, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. O relatório médico juntado aos autos (ID 45239552, pág 21/23) atesta que agravante é portadora de insuficiência renal crônica, com necessidade de realização de hemodiálise ambulatorial. Consta que a paciente não reúne condições de utilização do transporte público, em razão de sua fragilidade, por ser idosa, além do alto risco de quedas, necessitando de fornecimento de transporte para manutenção do tratamento. Comprovado nos autos que a agravante, além de não possuir condições financeiras para custeio do transporte, apresenta quadro clínico que lhe impossibilita de se locomover por transporte público regular, necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a decisão liminar e determinar ao Distrito Federal que disponibilize à recorrente transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência.
8. Sem Custas, em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.